Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-11.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002541-11.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ESPÓLIO DE JOSE CARNEIRO ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BOSCO CARNEIRO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que o réu fornecesse o serviço de Home Care ao falecido autor, com enfermagem 24 horas e demais pedidos do id Num. 37156243 - Pág. 11. Condeno o réu a pagar a multa pelo descumprimento da decisão que antecipou a tutela, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o dia de termo médio da multa, 30/07/2017, e juros de mora de 1% desde a presente data, em que foi confirmada sua fixação. Ressalto que valor o é destinado ao espólio autor. Não à nova advogada da causa. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios, no total de 10% sobre o valor da causa, sendo 9% em favor do Fundo da Defensoria Pública, que realizou a maioria do trabalho no presente feito, e 1% em favor da advogada do id Num. 51648108 - Pág. 1, que apenas regularizou o polo ativo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e aplicando por analogia, nessa repartição, o art. 87, §1o, do CPC. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se por publicação no DJE. A apelante requer o recebimento do recurso do duplo efeito. Alega necessária reforma da sentença alegando ausência de previsão contratual e legal para o fornecimento de home care; bem como a excessividade do valor arbitrado a título de astreintes. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa aplicada. Preparo ID 18062352. Contrarrazões contrapondo as razoes do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso (ID 18062358). É o relatório. DECIDO. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, entre elas, a hipótese de concessão, confirmação ou revogação da tutela provisória inicialmente deferida. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) Por seu turno, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal determinam que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso vertente, observada a subsunção à referida hipótese normativa, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 combinado com o artigo 300 do Código de Processo Civil. A sentença confirmou a tutela para obrigar o apelante ao fornecimento do home care ao falecido autor conforme prescrição médica e em razão do descumprimento da decisão que antecipou a tutela condenou o apelante em multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) acrescidos de juros de mora. As alegações sobre ausência de previsão contratual da cobertura do tratamento domiciliar serão analisados quando do mérito do recurso, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo nesse caso em que há confirmação da tutela especialmente nos casos de saúde objetivam a preservação do tratamento; contudo, no caso em análise, o autor faleceu, razão pela qual não vislumbro óbice no recebimento do recurso no duplo efeito nesse ponto. Passo, então, a análise da questão da multa. Em suas razões recursais, a apelante pugna pela redução do valor estabelecido a título de astreintes sob o fundamento de que o valor seria excessivo. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) O valor da multa deverá ser analisado pelo Colegiado, entretanto, o não recebimento do recurso no efeito suspensivo poderia ensejar o início do cumprimento provisório da sentença para o levantamento do valor arbitrado culminando em irreversibilidade da medida. Assim, em observância ao poder geral de cautela, RECEBO O APELO NO DUPLO EFEITO. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 31 de julho de 2020 11:03:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador